Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CARLOS GOMES ALVES, por intermédio da peça de ID 63767540, noticia que o PCT 0724251-69.2023.8.07.0000, listado na escritura de sobrepartilha de ID 59132153, pág. 12, é oriundo dos presentes autos, consoante certidão de ID 47439137. Como novo beneficiário do referido precatório após o falecimento do titular originário e do cônjuge virago, requer a totalidade do crédito mediante o deferimento da habilitação em substituição do polo ativo da demanda, tendo em vista constar na escritura pública de sobrepartilha o mencionado montante oriundo destes autos de n. 0041278- 53.2016.8.07.0000. Intimado (ID 64480517), o Distrito Federal conserva o silêncio, conforme certidão lançada no ID 65550572. Em resposta ao Ofício dirigido à COORPRE – Coordenação de Conciliação de Precatórios, esta informou que o PCT 0724251-69.2023.8.07.0000 refere-se à execução 0041278- 53.2016.8.07.0000 É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 63767540, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Expeça-se requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito do sucessor CARLOS GOMES ALVES, conforme Escritura Pública de Sobrepartilha com renúncia dos demais herdeiros (ID 59132153, pág. 12, itens 2.1.1 e 7). Após, encaminhe-se à COORPRE para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador